Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715880-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO MARCELO CORIOLANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO MARCELO CORIOLANO DA SILVA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0728589-43.2020.8.07.0016, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 150409674 do processo originário): “Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Os extratos juntados no id 135219986 não provam que o bloqueio incidiu sobre remuneração ou qualquer verba como autônomo, pois não foi juntado contracheque demonstrando ser salário ou nota fiscal demonstrando ser verba de trabalho autônomo. Rejeito a alegação de impenhorabilidade. O parcelamento foi realizado somente depois da citação e penhora no Sisbajud, conforme fl. 26 do PDF. Na data em que a penhora foi efetivada, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT. 'Verbis': AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.756.406 - PA (Relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, julgados pela Primeira Seção no dia 08/06/2022), no bojo dos quais, apreciado o Tema n. 1012, firmou a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Grifei. Tais são as razões pelas quais INDEFIRO o levantamento do valor bloqueado. Diante da triagem realizada pela Defensoria Pública e extratos juntados, defiro a gratuidade de justiça ao executado. Expeça-se alvará de todos os valores penhorados em favor do Distrito Federal. Diga o DF, em 30 dias, sobre o abatimento dos valores levantados e parcelamento do débito”. Em suas razões recursais (ID 46133842), o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que possuem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que a quantia de R$ 1.123,05 foi recebida em virtude dos serviços prestados como autônomo. Afirma que necessita do valor bloqueado para pagar as despesas da sua família, bem como para efetuar o pagamento do parcelamento da dívida. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante que é trabalhador autônomo, sendo que os valores penhorados são impenhoráveis, pois possuem natureza salarial. Inicialmente deve-se observar que é ônus do agravante comprovar que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os documentos juntados não demonstram que os valores bloqueados são impenhoráveis. O agravante se limitou a juntar os extratos bancários, contudo não há informação acerca da origem do crédito depositado. Observo que não foram juntados nota fiscal, recibo de pagamento ou qualquer outra declaração que demonstrem que os valores depositados na conta do agravante foram percebidos em decorrência dos serviços prestados para terceiro. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, prima facie, que a penhora recaiu sobre parcela de natureza salarial. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado não restou comprovada. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a mais profundidade no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora